Tribunal: TJBA
Processo: 8047978-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047978-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL SILVA SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, após o agravante deixar de cumprir determinação para comprovar sua real situação financeira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a inércia em apresentar documentos complementares. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de fundamentação, pois a decisão recorrida expôs de forma clara os motivos do convencimento, baseando-se na análise documental e na preclusão probatória decorrente da inércia da parte. 4. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que coloquem em dúvida a alegação de insuficiência de recursos. 5. A existência de múltiplos vínculos em órgãos de registro de crédito e a condição de trabalhador autônomo autorizam o relator a exigir provas complementares, como declarações de imposto de renda e extratos bancários. 6. O descumprimento da determinação judicial para emenda probatória impede a verificação da real necessidade do benefício e atrai o indeferimento da benesse, conforme autoriza o Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e não impede o magistrado de exigir a comprovação da condição financeira da parte. 2. O indeferimento da gratuidade de justiça é medida impositiva quando a parte, intimada para comprovar a hipossuficiência, deixa de apresentar os documentos fiscais e bancários solicitados." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 93, IX; CPC, art. 98, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 608.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de os autos do agravo interno no agravo de instrumento 8047978-45.2025.8.05.0000, figurando como agravante DANIEL SILVA SANTOS, e agravado, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.